Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011672-96.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (APELANTE), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANDREIA CRISTINA SILVA COSTA - CPF: 794.443.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (APELADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INSUFICIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação proposta por
ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a incorporação definitiva da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%” aos proventos de aposentadoria, com o pagamento das diferenças retroativas, em razão de decisão judicial trabalhista transitada em julgado que reconheceu tal direito.

2.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a incorporação da verba e o pagamento das diferenças desde 31/03/2018, com base em laudo pericial.

3.

A sentença foi submetida à
Remessa Necessária
, nos termos do art. 496, §1o, do CPC; também houve interposição de apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o laudo pericial produzido nos autos é suficiente para demonstrar a efetiva incorporação da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” aos proventos da autora; e
(ii) definir se a sentença que reconheceu tal incorporação deve ser mantida ou anulada para complementação da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A sentença está sujeita à
Remessa Necessária
, conforme o art. 496, §1o, do CPC, e a Súmula no 490 do STJ, que dispensa o reexame apenas de sentenças líquidas de valor inferior a 60 salários-mínimos.

6.

A jurisprudência do TJ/MT — tanto no Órgão Especial quanto nas Câmaras de Direito Público e Coletivo — firmou entendimento de que, para execução do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo no 37063/2005, é imprescindível a comprovação da efetiva supressão da verba de 61,38%, não se presumindo a redução de vencimentos.

7.

As decisões reiteradas deste Tribunal determinam que
somente mediante perícia contábil adequada
é possível apurar se houve a incorporação da verba pleiteada, bem como a existência de eventual crédito em favor do servidor.

8.

No caso concreto, o laudo pericial limitou-se a identificar a presença ou ausência da rubrica nas fichas financeiras, sem esclarecer se houve
incorporação integral ou parcial da verba
ao subsídio ou aos proventos de aposentadoria, deixando de atender aos parâmetros fixados pela jurisprudência.

9.

Diante da
insuficiência da prova técnica
, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, para complementação da perícia contábil, de modo a apurar:
(i) se houve supressão da verba e não apenas da rubrica;
(ii) se o pagamento posterior observou a base de cálculo fixada na decisão judicial trabalhista;
(iii) se a verba foi incorporada parcial ou totalmente ao subsídio; e
(iv) o montante eventualmente devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Sentença anulada em Remessa Necessária. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento
:

1.

A submissão da sentença à Remessa Necessária é obrigatória quando ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública.

2.

É imprescindível a realização de perícia contábil detalhada para comprovar a supressão ou incorporação da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” aos proventos do servidor.

3.

A insuficiência do laudo pericial impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para complementação da prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 490; TJ/MT, MS 37063/2005, rel. Des. Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 12.3.2009; TJ/MT, AR 2597/2020, rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Órgão Especial, j. 10.6.2021; TJ/MT, AC RN 1016631-27.2022.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024; TJ/MT, AC RN 0045287-55.2015.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de revisão de diferenças de remuneração e incorporação aos proventos de aposentadoria c/c cobrança, para: a) determinar que o réu proceda à inclusão da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%”, incorporando aos proventos de aposentadoria da parte autora; b) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças vencidas desde 31/03/2018, atualizadas na forma dos Temas 810/STF, 905/STJ e EC 113/21, conforme apurado no laudo pericial (R$ 38.615,38 em 03/09/2024), observando-se atualização na fase de cumprimento de sentença; c) determinar que os valores devidos sejam apurados em fase de liquidação por cálculos, estando prescritas apenas as parcelas anteriores a 31/03/2018, respeitando os parâmetros técnicos da perícia.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Aduz o Estado de Mato Grosso, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que desde a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 560/2014, em janeiro de 2015, a competência para a gestão, concessão e revisão dos benefícios previdenciários dos servidores civis do Poder Executivo passou a ser atribuída, com exclusividade, à Fundação Mato Grosso Previdência – MTPREV, entidade fundacional dotada de autonomia administrativa, financeira e orçamentária.

Assevera que a apelada foi aposentada em 30/11/2017, ou seja, em momento posterior à criação e plena operacionalização da MTPREV, e que a ação foi ajuizada apenas em 2023, discutindo diferenças de proventos supostamente devidas a partir de 2018 em diante, observada a prescrição quinquenal, sendo todos os fatos que embasam a demanda posteriores à instituição da fundação previdenciária.

Argumenta que o fato de o MTPREV ser representado em juízo pela Procuradoria-Geral do Estado não altera a sua personalidade jurídica para responder pelos atos praticados, não podendo confundir legitimidade com representação judicial.

No mérito, sustenta que a verba intitulada "Título Julgado Incorporado 61,38%" tem sua origem em decisão da Justiça do Trabalho proferida antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, em período no qual o servidor era ainda regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na qualidade de celetista vinculado ao então extinto Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP.

Afirma que com o advento da Lei Complementar no 7.554/2001, que estabeleceu a estruturação das carreiras e instituiu o regime remuneratório por subsídio, ficou expressamente previsto que o subsídio corresponderia ao somatório de todas as verbas e vantagens remuneratórias então percebidas pelos servidores, vedando-se o pagamento de adicionais ou gratificações em rubricas separadas.

Destaca que o Mandado de Segurança Coletivo no 37063/2005, invocado pela apelada como base para seu pedido, não reconheceu qualquer direito à aplicação do percentual de 61,38% sobre o subsídio atualizado, tendo a ordem judicial sido concedida de forma parcial, com a finalidade exclusiva de preservar o pagamento da verba nos mesmos moldes em que era efetuado até junho de 2005, e tão somente enquanto não fosse instaurado o processo administrativo competente.

Ressalta que o entendimento foi reafirmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Agravo Regimental no 57479/2014, ocasião em que a Corte deixou claro que não se poderia ampliar os efeitos da decisão judicial exarada no MS Coletivo, para transformá-la em um "gatilho remuneratório" aplicável automaticamente sobre o subsídio atual ou sobre proventos de aposentadoria.

Aponta que a tentativa de recalcular o percentual de 61,38% com base no subsídio atual ou sobre as demais verbas percebidas pela apelada contraria frontalmente o regime constitucional vigente, pois nos termos do artigo 39, §4o da Constituição Federal, o subsídio deve ser pago em parcela única, sendo expressamente vedado o acréscimo de gratificações, adicionais ou quaisquer outras espécies remuneratórias.

Discorre que o Supremo Tribunal Federal já consolidou, em sede de repercussão geral (Tema 41), o entendimento de que não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que preservado o montante global da mesma e respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, e que a apelada foi aposentada em 2017 sem sofrer qualquer redução de proventos.

Subsidiariamente, defende que, na eventualidade de subsistir qualquer condenação, devem ser rigorosamente observados os ditames da EC no 113/2021, que estabeleceu novo regime de atualização para débitos da Fazenda Pública, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-E até 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, a Taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada integralmente, com a extinção do feito em relação ao Estado de Mato Grosso por ilegitimidade passiva, ou, no mérito, o reconhecimento da inexistência de diferenças a pagar.

Em contrarrazões ao recurso do Estado, a apelada sustenta que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois embora a gestão administrativa dos benefícios esteja a cargo da MTPREV, é o Estado de Mato Grosso o garantidor do regime próprio de previdência, conforme o art. 59 da LC no 560/2014, e compete à Procuradoria-Geral do Estado a representação judicial da MTPREV, nos termos do art. 51 da mesma lei.

No mérito, defende que o percentual de 61,38% decorre de decisão trabalhista transitada em julgado (Proc. no 2228/1988), confirmada posteriormente no MS Coletivo no 37063/2005, e que a Administração não pode suprimir parcela remuneratória incorporada sem devido processo legal, sob pena de violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Argumenta que a tese de absorção pelo subsídio afronta tanto o direito adquirido quanto a coisa julgada, e que o Estado sustenta ora que a verba estaria absorvida pelo subsídio, ora que foi paga "por equívoco", sendo as teses incompatíveis.

RECURSO DE ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA

Aduz a apelante que houve um equívoco da perita na elaboração dos cálculos e uma análise mais aprofundada quanto à interpretação das leis que deram direito à parte autora.

Assevera que a ação proposta foi para que os cálculos estivessem de acordo com o Processo 2228/1988 da decisão que incorporou 61,38% no salário e colocar esse percentual à parte como TI.JULG.INCORP.61,38% para que o Estado de Mato Grosso, com as correções de salário futuros, não deixasse de pagar o percentual de 61,38% dessa decisão nos novos salários.

Argumenta que o Estado de Mato Grosso aplicou o percentual correto (61,38%) somente de junho a agosto/1994, novembro/1994 até janeiro/2002, não cumprindo a decisão do Meritíssimo Juiz Aguimar Martins Peixoto que foi pela incorporação de 61,38% sobre o salário de junho/1994.

Afirma que no salário de setembro/94 o Estado aplicou apenas 55,24% (correspondente a 90% da decisão transitada em julgado) e em outubro/94 aplicou somente 29,46% (correspondente a 48% do valor determinado na decisão transitada em julgado do Processo no 2228/88).

Destaca que de novembro/94 até janeiro/2002 o Estado de Mato Grosso pagou corretamente o percentual dos 61,38% da decisão judicial transitada em julgado, que correspondia a R$ 440,92 (quatrocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), correspondendo a 100% do valor da decisão.

Sustenta que o Estado de Mato Grosso, em fevereiro/2002, quando houve reajuste salarial, utilizou o valor de R$ 440,92 (o mesmo de janeiro/2002) e aplicou esse mesmo valor nos meses seguintes até abril/2017, quando deixou de cumprir a decisão judicial transitada em julgado.

Alega que a partir de fevereiro/2002, o Estado pagou apenas 20,87% da decisão judicial e veio diminuindo até chegar a 2,46% em abril/2017 (correspondendo a 34% até 4%, respectivamente, do valor determinado na decisão judicial transitada em julgado do Processo no 2228/88).

Aponta que a partir de maio/2017, o Estado de Mato Grosso deixou de cumprir a decisão judicial transitada em julgado, pagando 0% do valor, e que a perita se equivocou nos cálculos como se o valor fosse de 100% da decisão judicial transitada em julgado que o Estado de MT teria que pagar, não observando a decisão judicial transitada em julgado de 61,38% e nem o pedido da autora.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, considerando os cálculos apresentados pela apelante.

Não houve contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 322085883)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Da submissão à Remessa Necessária

Inicialmente, registro que
a sentença está sujeita a Remessa Necessária
, nos termos do artigo 496, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como em decorrência da Súmula no 490 do Superior Tribunal de Justiça que assim consignou: “
a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários-mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
”.

Por corolário lógico da pretensão recursal, passo inicialmente à sua análise, a qual impõe ao Tribunal o dever de reexaminar todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, podendo, inclusive, tornar prejudicada a apreciação do Recurso de Apelação interposto, a depender da conclusão alcançada.

Da controvérsia

Consta dos autos que
ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA
é servidora pública desde 4/1/1982, tendo iniciado suas atividades no Departamento de Viação e Obras Públicas (DVOP), à época regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Aposentou-se em 1/3/2018.

Com a edição da Lei Complementar Estadual no 90, de 1o de agosto de 2001, o referido Departamento foi extinto, e seus servidores foram redistribuídos para a Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, instituída pela Lei Estadual no 7.554, de 10 de dezembro de 2001, ocasião em que os vencimentos passaram a ser pagos por meio de subsídio, em parcela única.

Importa destacar que, por decisão judicial trabalhista transitada em julgado antes da Constituição Federal de 1988, foi reconhecido aos servidores do Departamento de Viação e Obras Públicas (DVOP) o direito de perceber o percentual de 61,38% (sessenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento) sobre o vencimento base. Tal verba continuou sendo paga mesmo após a transposição ao regime estatutário.

Ocorre que, em 2005, o
Estado de Mato Grosso
interrompeu abruptamente o pagamento dessa verba.

Diante dessa supressão, o
Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado (SINDSINFRA)
impetrou o
Mandado de Segurança Coletivo
no 37063/2005, contra ato do
Governador do Estado
e do
Secretário de Estado de Administração
.

Na ocasião, o Tribunal Pleno deste Tribunal, por meio de acórdão de relatoria do Desembargador Paulo da Cunha, concedeu parcialmente a ordem para determinar o restabelecimento do pagamento da verba denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”, conforme ementa a seguir:

“MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO – SINDSINFRA/MT – SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA ‘TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%’ – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal.

2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF.

Segurança parcialmente concedida para assegurar aos substituídos do impetrante o pagamento da verba suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo.”
(TJ/MT, MS 37063/2005, relator Desembargador Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 12.3.2009). (Id. 316530388).

No voto condutor, restou consignado que a Administração violou o devido processo legal ao suprimir, sem prévio procedimento administrativo, a verba de 61,38% paga há anos aos servidores da categoria. Embora a legalidade da verba seja questionável após a instituição do subsídio, sua retirada abrupta, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, foi considerada ilegal. A alegada afronta à irredutibilidade de vencimentos não foi reconhecida, por ausência de prova quanto à incorporação da verba ao novo regime. Por isso, a ordem foi parcialmente concedida apenas para garantir o pagamento até regular apuração administrativa.

Sob o argumento de que, embora o
Estado de Mato Grosso
tenha retomado o pagamento do percentual de 61,38% após o trânsito em julgado do mencionado
Mandado de Segurança Coletivo
no 37063/2005, não promoveu sua incorporação definitiva aos proventos de aposentadoria, nem quitou as diferenças acumuladas durante o período de suspensão indevida,
ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA
ajuizou a presente
ação de revisão de diferenças de remuneração e incorporação
.

A demanda tem por objeto a incorporação definitiva do referido percentual à folha de pagamento, com os respectivos reflexos legais, a revisão dos proventos de aposentadoria e o pagamento das diferenças retroativas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, contados da data do ajuizamento da ação.

A sentença, proferida em 28/7/2025, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a)

determinar que o réu proceda à inclusão da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%”, incorporando aos proventos de aposentadoria da parte autora;

b)

condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças vencidas desde 31/03/2018, atualizadas na forma dos Temas 810/STF, 905/STJ e EC 113/21, conforme apurado no laudo pericial (R$ 38.615,38 em 03/09/2024), observando-se atualização na fase de cumprimento de sentença;

c)

determinar que os valores devidos sejam apurados em fase de liquidação por cálculos, estando prescritas apenas as parcelas anteriores a 31/03/2018, respeitando os parâmetros técnicos da perícia.

Para fundamentar a sentença, o Juízo
a quo
se baseou no laudo pericial produzido, o qual concluiu que (Id. 168188704 – autos originais):

“a) de fato, desde o processo de aposentação, a autora não percebe, em seus proventos, o computo da verba denominada “IT JULG INCORP 61” e/ ou “TI.JULG.INCORP. 61 MS 37”.

b) Esta verba, de acordo com os documentos financeiros apensados nos autos, corresponde a um valor fixo (R$ 419,92) praticado ao longo de todo período considerado, cuja apuração não decorre da vinculação do subsídio como base de cálculo. Sempre foi pago em apartado da sua remuneração.

c)A valores históricos a pendência financeira do Estado de Mato Grosso com a Autora (março/2018 a fevereiro/2023) representa o importe de R$ 25.195,20 (vinte e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos).

d)O débito acima referido atualizado monetariamente e acrescido dos juros moratórios atingem, em 01.07.24, o importe de R$ 38.615,38 (trinta e oito mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos),”

Da insuficiência do laudo pericial

A matéria em exame tem sido objeto de reiteradas decisões deste Tribunal, tanto no Órgão Especial, quanto nas Câmaras de Direito Público e Coletivo, em ações análogas, que discutem a supressão ou incorporação da verba “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”.

O Órgão Especial firmou entendimento no sentido de que, para viabilizar a execução do acórdão proferido no
Mandado de Segurança Coletivo
no 37063/2005
, é imprescindível a comprovação da efetiva supressão da verba, haja vista que a redução de vencimentos não se presume:

“[...]
Para viabilizar a execução do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, se mostra imprescindível a comprovação da supressão da verba denominada ‘título em julgado incorporado 61,38%’ ocorrida em julho/2005
.

Não identificada a ocorrência de redução no valor dos proventos naquele mês ou mesmo nos meses subsequentes, a extinção do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é consequência lógica.

Recurso desprovido.”
(
TJ/MT, AR 2597/2020, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Órgão Especial, j. 10.6.2021
). [grifo nosso]

Por conseguinte, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal também consolidaram o entendimento de que somente após a realização de perícia contábil é possível apurar a
eventual incorporação da verba pleiteada
, bem como a existência de crédito a ser percebido pelo servidor:

“[...] Da remessa necessária:
Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que, resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente
.

Sentença declarada nula. Recurso prejudicado. (
TJ/MT, AC RN 1016631-27.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024
). [grifo nosso]

[...]
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo Autor
.

Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora.

A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da apreciação e decisão ao Apelo.”
(
TJ/MT, AC RN 0045287-55.2015.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2023
). [grifo nosso]

No caso concreto, extrai-se do laudo pericial juntado nos autos a seguinte conclusão em relação à integração do percentual de 61,38% na remuneração da autora ao longo da sua vida funcional, antes e depois do período de aposentadoria:

“Analisei as fichas financeiras apensadas aos autos, a partir do ano de 2000, onde
constato a rubrica ‘TI JULG INCORP 61’
, desde janeiro desse ano até dezembro de 2007.

Houve uma interrupção desse pagamento em julho de 2001 a janeiro de 2002. Uma nova suspensão dessa verba se deu a partir de julho de 2008 até agosto de 2012.

Tal rubrica deixou de constar das folhas de pagamento da Autora
, nesse lapso temporal. Essa verba voltou a compor a renda mensal da servidora a partir de setembro de 2012, se estendendo até abril de 2017, ultimo mês em que foi paga.

Está identificada na ficha financeira sob o título ‘TI.JULG.INCORP. 61 MS 37
’

Já em relação aos proventos de aposentadoria, compreendidos no período que vai de março de 2018 a fevereiro de 2023, nestes não comprovo a inclusão desta verba no valor mensal percebido pela aposentada.”

Nota-se que a investigação da perita se concentrou apenas na análise do período em que houve a supressão nas folhas de pagamento da verba denominada “IT JULG INCORP 61” e/ou “TI.JULG.INCORP. 61 MS 37”, deixando de apurar se houve ou não
a efetiva incorporação integral da verba nos proventos da autora, de acordo com a decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que reconheceu esse direito
.

Assim,
impõe-se sua anulação, com o retorno dos autos à instância de origem, para que a perícia contábil seja complementada
, a fim de se apurar, com base nos dados extraídos das fichas financeiras da autora, desde 2005 até a data da aposentadoria, e também após esta:

i
) se houve efetiva supressão da verba,
e não apenas da rubrica
, no período indicado;

ii
) se o valor voltou a ser pago com base de cálculo compatível com a decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho;

iii
) se a verba está integrada de forma parcial ou total ao subsídio, ou paga parcial ou totalmente em rubrica separada; e

iv
) qual o eventual montante a ser ressarcido, se existente.

Ante o exposto:

i
) com fundamento no
artigo 496, § 1o, do Código de Processo Civil, e na Súmula no 490 do Superior Tribunal de Justiça,

SUBMETO A SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA
;

ii
) em Remessa Necessária,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinado o retorno dos autos à 1a Instância, para que seja complementada a prova pericial; e

iii
) julgo
PREJUDICADOS
os Recursos de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025